Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706278-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS WALLANS SANTOS RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LUCAS WALLANS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória, mediante fiança de R$ 2.000,00, após ser autuado em flagrante, no dia 26/02/2022, por suposta infração ao art. 163, III, do CP. Alega, em síntese, que o paciente não ostenta condições de pagar a fiança e que o e. STJ, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 568.693, adotou o entendimento de que deve ser determinada a soltura de todos os pacientes que forem beneficiados com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Pede, então, a dispensa liminar da fiança. O pedido foi distribuído fora do expediente forense (01/03/2022), em razão do feriado, razão pela qual a tutela de urgência foi submetida a exame da E. Desembargadora Plantonista, que exigiu da impetrante comprovação da alegada hipossuficiência do paciente para o pagamento do valor da fiança, bem como melhor instrução dos autos, devendo anexar as peças do inquérito policial instaurado para a apuração dos supostos crimes praticados pelo paciente em situação de violência doméstica. Em petição de Id 33118586, a impetrante anexou aos autos print de conversa travada com a companheira do indiciado, por iniciativa dela, em que diz residirem “de favor” com sua avó, não possuindo nenhuma renda no momento, tampouco qualquer tipo de auxílio governamental de natureza social. Em nova petição, Id 33130106, a impetrante reitera a impossibilidade do paciente de arcar com o pagamento da fiança, uma vez que trabalha com “bicos” de auxiliar de pedreiro, auferindo em torno de R$ 100,00 por dia, tendo ainda que sustentar um filho de 06 meses de idade, e que sua permanência preso por mais de 5 dias já é demonstração clara de sua hipossuficiência, anexando Comunicação de Ocorrência Policial do ano de 2019, em que ele fora conduzido por ter consumido refeição em estabelecimento comercial sem dispor de recursos financeiros para arcar com o pagamento, Id 33131210. Em novo despacho proferido no dia 03/03/2022, a E. Desembargadora Plantonista determinou a intimação da impetrante “para que cumpra integralmente o despacho de id. 33115160, juntando aos autos cópia do inquérito policial instaurado para a apuração dos crimes praticados pelo paciente em situação de violência doméstica e que fundamentaram sua manutenção no veículo no qual causou os danos objeto do presente habeas corpus”. A impetrante, então, em petição de Id 33144691, promoveu a juntada da documentação faltante, conforme Id ́s 33146267 e 33146268. Autos conclusos nesta data, Id 33149861. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, após a devida instrução dos autos, verifica-se que a situação econômica do autuado, de fato, não permite o pagamento da contracautela exigida, no valor de R$ 2.000,00. Do que consta, o indiciado trabalha informalmente como auxiliar de pedreiro, auferindo em torno de R$ 100,00 por dia, sendo ainda o único provedor da família, constituída por companheira e um filho comum de 06 meses de idade. Além disso, é primário, o que enseja, em tese, diante da pena mínima prevista para o delito, a possibilidade de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal. Ademais, o risco ao processo é mínimo, pois conforme a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, Id 33113510, lhe foram impostas, cumulativamente à fiança, outras medidas cautelares, consistentes em proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (endereço: QR 303, Conjunto G, Casa 38, Santa Maria/DF) e comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado, que, acaso descumpridas, permitem a decretação de sua prisão preventiva como mecanismo último de salvaguarda da eficácia do processo criminal. Assim sendo, a dispensa da fiança, com fundamento no art. 325, §1o, I, do CPP, é medida que se impõe, ante a comprovada hipossuficiência do indiciado. Destarte, presentes os requisitos da tutela de urgência pleiteada, CONCEDO o pedido liminar para dispensar o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas fixadas na decisão de primeiro grau, consistentes em proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (endereço: QR 303, Conjunto G, Casa 38, Santa Maria/DF) e comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado, sob pena de decretação de sua prisão preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, bem como Termo de Ciência e Compromisso das medidas cautelares alternativas outrora fixadas e mantidas, com advertência expressa que seu descumprimento poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva. Comunique-se e solicite-se informações. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado